Tribunal: TJES
Processo: 5006459-81.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006459-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LUCIANA COLNAGO DANIEL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA NÃO OBSTA O PAGAMENTO DO ADICIONAL, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
SUBTETO REMUNERATÓRIO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. LIMITAÇÃO QUE NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES APOSENTADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5006459-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDA: LUCIANA COLNAGO DANIEL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando detidamente os presentes autos, pude verificar, ao analisar a Lei Municipal nº 2.405/2001, que a gratificação de produtividade fiscal é concedida aos servidores que desempenham o cargo de auditores fiscais como uma forma de estímulo ao bom desempenho das atividades. Vejamos:

Art. 1º Fica instituída,
no âmbito de Poder Executivo Municipal
,
a Gratificação de Produtividade Fiscal, a ser concedida aos servidores revestidos na função de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, como estímulo ao desempenho das atividades de fiscalização que visem o regular cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.

Art. 2º A gratificação de produtividade fiscal prevista no artigo anterior será paga mensal e individualmente aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, e aos que atuam em cargos comissionados diretamente vinculados às atividades de fiscalização de rendas,
de forma a contribuírem para o incremento da arrecadação e para a maior eficiência e eficácia das tarefas inerentes à Administração Tributária.

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Dessa forma, como restou comprovado o cumprimento das exigências legais para o percebimento da gratificação pela recorrida, fato incontroverso nos autos, a aposentadoria a ela concedida não pode configurar óbice à sua percepção, visto que a lei determina que o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária.

E a meu ver, a recorrida comprovou a efetiva prestação dos serviços assim como a diferença de valores referentes a autos de infração lavrados
anteriormente à aposentadoria
. Impõe-se, assim, o acolhimento do seu pleito.

Trago à colação, por oportuno, recente julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

Segunda Câmara Cível Apelação Voluntária nº 0002083-16.2018.8.08.0048 Recorrente: Município de Serra Recorrida: Tânia Mara Campagnaro Furtado Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDOR APOSENTADO. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.

DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTERIORMENTE À APOSENTADORIA. DIREITO DO SERVIDOR.
VALORES VINCULADOS AO TRABALHO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar. Prescrição. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que “nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese” (STJ; REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022). I.I. Na hipótese, uma vez apreciada a matéria por ocasião da Decisão saneadora (id. 1978171, pg. 129/134) e, não tendo o Recorrente interposto Agravo de Instrumento, afigura-se vedada a sua reapreciação por esta Egrégia Corte em sede de Apelação Voluntária, por razões de preclusão consumativa. I.II. Preliminar rejeitada. II. Mérito.
Nos termos delineados pela Lei Municipal nº 2.405/2001, o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago “terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal, assim como a avaliação das atividades administrativas de relevância”
. II.I. Muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, ou respectiva parcelas, a teor do que dispõem os artigo 17 e 18, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria, tal como sustenta o Recorrente. II.II. Estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele desempenhado. II.III. Contrariamente ao que defendido pelo Recorrente, a Decisão integrativa não extrapolou os limites do pedido exordial, isto porque, o valor certo apontado pela Autora/Recorrida na peça vestibular dizia respeito à gratificação de produtividade dos Autos de Infração já pagos até a data do ajuizamento da demanda, sendo que fora devidamente deduzida a pretensão de pagamento também de “todos os valores não pagos a partir da propositura da ação, a ser acrescido no valor a ser executado”, conforme se observa no id. 1978170, pg. 27. III. Recurso conhecido e desprovido, com consequente majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, AC 0002083-16.2018.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator(a)NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data 06/03/2023).
Grifei

Superada essa questão, insta ressaltar que o recorrente, subsidiariamente, pugnou que, caso fosse mantida a condenação, o pagamento não superasse o subteto constitucional, qual seja, a remuneração do chefe do executivo.

Contudo, tenho que a utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos dispositivos legais abaixo transcritos, além de propiciar o enriquecimento sem causa da Administração Pública Municipal. Destaco, ainda, que a própria lei instituidora da gratificação de produtividade fiscal prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto podem ser acumulados nos meses seguintes.

O o art. 7º, “caput” e §1º, da Lei Municipal nº 2.405/01 do Município da Serra assim elucida:

Art. 7º. Em qualquer circunstância, o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá, somado ao vencimento, ultrapassar o limite de remuneração estabelecida em Lei para

os servidores públicos municipais.

§ 1º. Os pontos que excederem o limite fixado no "caput" deste artigo, poderão ser acumulados para os meses subsequentes.

No mesmo sentido:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002470-22.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: UNIÃO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL DEVIDA AOS AUDITORES FISCAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ART. 7º, §§1º E 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.405/01. VALORES NÃO PAGOS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO SUBTETO REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE DE SEREM SALDADOS NOS MESES SEGUINTES.
APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento emanado pelo STJ o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução no cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública. 2.
A própria lei instituidora da gratificação de produtividade prevê que os valores não pagos mensalmente em função da aplicação do subteto podem ser saldados nos meses seguintes.
3.
A utilização do subteto remuneratório no cálculo de liquidação viola as regras dispostas nos §§1º e 2º do art. 7º da Lei de Produtividade dos Auditores Fiscais, além de propiciar o enriquecimento sem causa da administração pública municipal.

4. No que tange ao índice de correção monetária, sabemos que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a matéria em julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos repetitivos, onde definiu o entendimento de que a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve se basear em índices capazes de refletir a inflação ocorrida no período – e não mais na remuneração das cadernetas de poupança, cuja aplicação foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar inconstitucional a previsão do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. (TJES, Agravo de Instrumento n° 5002470-22.2020.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data: 21/06/2022)
Grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)